Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717717-20.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA APELADO: DIEGO WILLIAM LIRA DOS SANTOS DESPACHO Quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal, o apelante afirma que litiga sob o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento do preparo. Verifica-se, contudo, que a ausência de condenação ao pagamento das custas processuais decorreu do indeferimento da petição inicial. Com efeito, vê-se que, na decisão de ID 76797779, o juízo a quo determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, o que não foi cumprido pelo autor/embargante na emenda à inicial (ID 76797784), inexistindo, na hipótese, deferimento tácito do benefício. Impende ressaltar que a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, contracheques, bem como declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora